Tribunal: TJMT
Processo: 1008269-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008269-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), IRACILDO BATISTA MEDEIRO - CPF: 282.450.759-49 (PACIENTE), Ex. Sr. Juiz de direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), IRACILDO BATISTA MEDEIRO - CPF: 282.450.759-49 (PACIENTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (IMPETRANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PACIENTE CONDENADO –
IDOSO PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DO COVID-19 –
REQUERIDA PRISÃO DOMICILIAR OU LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO QUE OS FATOS PRATICADOS PELO PACIENTE HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS IRÃO SE REPETIR –

EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Impõe-se a concessão do
habeas corpus
para colocar o paciente em regime de prisão domiciliar, em caráter excepcional e em atenção à Recomendação n. 62 do CNJ, por pertencer ao grupo de risco do COVID-19, tendo em vista a idade avançada e considerando que os fatos por ele praticados ocorreram há mais de 10 (dez) anos e não há indicativo que irão se repetir novamente.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Drs.
Alino Cesar de Magalhães e Cesar Augusto Magalhães
, em favor de
Iracildo Batista Medeiro,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 2000472- 91.2019.8.11.0042 SEEU.

Sustentam os impetrantes que o paciente foi condenado por sentença proferida nos autos no. 20175-76.2009.811.0042 (Código 152431), à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 241-B, da Lei 11.829/08 e 214 (anterior à Lei 12.015/099), na forma do art. 71, do Código Penal.

Aduzem que fora interposto Recurso de Apelação em favor do paciente (Apelação no. 167238/2016), sendo julgada em 14/03/2018 e desconsiderado o crime previsto no artigo 241 da Lei 11.829/08, pela prescrição da pretensão punitiva e mantida a condenação pelo crime do artigo 214, do Código Penal (redação anterior à Lei 12.015/09), ao passo que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado junto ao Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT (Carumbé).

Asseveram que fora interposta Revisão Criminal, que se encontra pendente de julgamento, ante o pedido de vista do Des. Rui Ramos Ribeiro.

Por outro lado, sustentam que o paciente é idoso, inserido no grupo de risco de contágio pelo COVID-19, na qual a Organização Mundial de Saúde, reforça a necessidade de isolamento, razão pela qual, em razão das recomendações do Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto a pandemia decorrente do alastramento das infecções pelo COVID-19 dentro das Unidades Prisionais, fora requerido junto a autoridade coatora pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, sendo o pedido indeferido.

Asseveram que “
a realidade das unidades prisionais brasileiras é dura: superlotação, concentração de muitas pessoas em ambientes confinados, úmidos, com pouquíssima exposição à natural assepcia promovida pela luz solar, com condições de sanitização praticamente inexistentes. Dispensa prova a afirmação de que o ambiente carcerário nacional é propício à proliferação veloz de um vírus, o coronavírus, que já tem mostrado ao mundo enorme poder de contágio
” sic.

Ao final, sustentam que embora o paciente tenha sido condenado a pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do delito de atentado violento ao pudor e esteja cumprindo pena em regime fechado, deve ser levado em consideração que ele se encontra laborando e com comportamento exemplar entre os presos e que a Revisão Criminal pendente de julgamento por este Tribunal de Justiça, já teve manifestação favorável de três desembargadores quanto à diminuição da pena do paciente, inclusive com alteração de regime para o semiaberto.

Em conclusão, tendo em vista que o paciente se enquadra na classe de risco por ser idoso, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja concedido o beneficio de cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, seja aplicado o beneficio de livramento condicional, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi deferido (Id.
39561467

) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id.
39829454
).

O parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, é pela
cassação da liminar anteriormente deferida e consequente denegação
da ordem (Id.
40226957
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, os impetrantes buscam a concessão da ordem, a fim de que o paciente, idoso, seja colocado em regime domiciliar, ou, beneficiado com livramento condicional, em razão de pertencer ao grupo de risco de infecção pelo Covid-19.

Com efeito, considerando a chegada ao país da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), a recomendação do Tribunal de Justiça deste Estado e do CNJ (Recomendação n.o 62, CNJ), em seu art. 5o, I é de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos
, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco.

In casu
, observa-se que, conforme destacado pelos impetrantes, o paciente se enquadra no chamado grupo de risco, pela idade [62] (sessenta e dois) anos, sendo que, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus, deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios.

É recomendado as autoridades que adotem medidas de prevenção e controle objetivando evitar e minimizar a proliferação do vírus e seja afetada pessoas com baixa imunidade, e como é sabidamente tende a se propagar em ambientes superpopulosos e, em virtude da grande concentração de pessoas no ambiente prisional, torna os presos ainda mais vulneráveis ao contágio.

No caso dos autos,

em que pese o magistrado apontado como autoridade coatora, tenha afirmado que o paciente cumpre pena pelo crime de estupro de vulnerável, tendo como vítimas 02 (duas) crianças, que ele prevaleceu da relação de amizade entre a família, nada indica que os fatos irão se repetir novamente, mormente porque ocorridos no ano de 2009, ou seja, há mais de 10 (dez) anos.

Em um artigo publicado no site
www.
emporiododireito.com.br,
em data de 1o/4/2020 de autoria de Francisco Cordeiro, apontou que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo e em face da maioria praticamente absoluta dos presídios sem as mínimas condições, o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação 61/2020, para conter o avanço do vírus - corona - nos presídios, adotando medidas para preservar o reeducando que se encontra no grupo de risco, definido na recomendação.

Conforme explicitado ao deferir a liminar, o paciente faz
jus
à prisão domiciliar por perfeitamente se enquadrar em uma das categorias de pessoas em iminente risco de ser contaminado.

Nesse sentido, tem se posicionado os tribunais do país,
verbis:

“
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA EM FACE DA REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ. PACIENTE IDOSA
. GRUPO DE RISO DO COVID-19
. ORDEM CONCEDIDA. 1. Considerado a Resolução no. 62/20, do Conselho Nacional de Justiça, na qual se recomenda aos Tribunais e magistrados que apliquem as medidas preventivas de liberdade observando a forma mais adequada no sentido de evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, tem-se que, no caso específico, de crime de falsificação de documentos públicos para a prática de estelionatos, muito embora a reiteração criminosa, mas por parte de paciente idosa
(grupo de risco); e com filho paraplégico, a prisão domiciliar humanitária atende aos requisitos da lei e da proteção da ordem pública que, se não forem respeitadas, implicarão, inevitavelmente, na perda do benefício. 2. Ordem concedida, mediante monitoramento eletrônico. Alvará de soltura
”.
(TJDF – HC 07050621320208070000 - 2a Turma Criminal – Rel. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA - Publicado no PJe : 30/03/2020).

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
concedo a ordem
em favor de
Iracildo Batista Medeiro,
para colocá
-
lo
em regime de prisão domiciliar,
mediante monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Penal, que o magistrado entender necessário para efetivo cumprimento da pena excepcionalmente em regime domiciliar enquanto durar o
risco de contaminação social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020